Tribunal: TJES
Processo: 5012422-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012422-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO AMARAL DOS SANTOS
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um televisor pelo valor de R$1.745,00 e, após apresentar defeito dentro do prazo de garantia, foi substituído por outro cujo valor de comercialização seria R4 2.899,00. Relata que, em 02/03/2023, solicitou reparo do produto e, após acionar o seguro contratado junto a 3ª Requerida, foi informado que somente haveria reembolso do valor de R$1.745,00. Narra que, tentou solucionar o litígio de forma administrativa, inclusive acionando o órgão de proteção e defesa do consumidor, porém, não logrou êxito. Assim, requer, a condenação das requeridas a procederem com a substituição do produto defeituoso, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$26.400,00.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a seguradora ao pagamento de R$1.745,00.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença não observou os pedidos realizados na inicial, que foram apenas a substituição do produto e o pagamento de danos morais. Assim, diante do equívoco da decisão singular, requer a sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos que foram realmente feitos pelo consumidor.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. De início, importa destacar que o consumidor, em sua inicial, fez dois pedidos: a substituição do televisor e o pagamento de danos morais. Portanto, não obstante os argumentos apresentados pela sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva das demais requeridas, entendo que diante da lide delimitada pelo autor e por se tratarem de membros da cadeia de consumo, as requeridas, salvo a ROCCAS ELETRÔNICA, que é apenas a assistência técnica, as demais não podem ser eximidas da responsabilidade somente em razão da manifestação do defeito do produto durante a vigência da garantia estendida contratada com a seguradora — e não da garantia legal e contratual que oferecida pelo fabricante —, é imprescindível ressaltar que, em conformidade com o princípio da adequação, estabelecido nos artigos 18, 24 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis pela integridade do produto e do serviço ao longo de toda a sua vida útil. Assim, reconheço a legitimidade das requeridas, exceto a ROCCAS ELETRÔNICA, para constarem no polo passivo desta demanda.

6. Diante da lide delimitada pelo consumidor, entendo que é o caso de reforma da sentença para condenar as requeridas a substituírem o televisor por outro de mesma espécie ou de qualidade superior, sendo responsáveis, de forma solidária, as requeridas CARREFOUR COM. E IND. LTDA, PHILCO ELETRONICOS SA., ASSURANT SEGURADORA SA.

7. A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral, tendo em vista a Teoria da Perda do Tempo Útil. O dever de indenizar, nesse contexto, é uma forma de responsabilizar o causador da perda do tempo útil, visando reparar os prejuízos sofridos pela vítima, garantindo assim uma compensação justa pelo tempo perdido. O STJ tem consolidado entendimentos nesse sentido, assegurando que a reparação por perda do tempo útil é um direito reconhecido pela legislação brasileira. Nesse sentido, vejamos o que diz a Min. Nancy Andrighi no voto do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9):

Toda essa dinâmica que se revela na prática, portanto, demonstra que a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

8. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais do autor, condenando as requeridas CARREFOUR COM. E IND. LTDA, PHILCO ELETRONICOS SA., ASSURANT SEGURADORA SA., solidariamente, a substituírem o televisor do autor TV 50” Philco 4K – PTV50RCG70BL ROKU, por outro igual ou de qualidade superior, e ao pagamento, também de forma solidária, de danos morais arbitrados em R$3.000,00, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)